Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FIANÇA BANCÁRIA.

No cumprimento de sentença, a apresentação da carta fiança configura mera garantia do Juízo, pois não possibilita ao credor o imediato levantamento do valor devido, não se equiparando, portanto, ao cumprimento voluntário da obrigação.